Tribunal: TJMT
Processo: 0003385-46.2019.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Criminal no 0003385-46.2019.811.0021
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida: TATIANI MARTINS DOS REIS
Vistos.
Trata-se de recursos especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de apelação criminal da recorrida, conforme a seguinte ementa (id. 105885453):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES E JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS – DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DA APELANTE E DOO ADOLESCENTE – ATOS DE COMERCIO NÃO PRESENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO – PROPRIEDADE DAS DROGAS [MACONHA E COCAÍNA], BALANÇA DE PRECISÃO E REVÓLVER ADMITIDAS PELO ADOLESCENTE – DÚVIDA QUANTO À TRAFICÂNCIA E A POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO ATRIBUÍDAS À APELANTE – LIÇÃO DOUTRINARIA – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE DO TRÁFICO DE DROGAS E DA POSSE IRREGULAR E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).
Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:
“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.” (TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055).
“Assim, quando não há prova segura e insofismável acerca das práticas delitivas narradas da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio malsão e com o delito de porte ilegal de munição de uso permitido, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021). (RACrim n° 0003385-46.2019.811.0021, Rel. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 12/10/2021)”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos arts. 386, VII, do CPP; 33, caput c/c 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e 12, da Lei no 10.826/2003, ao argumento de que apesar de ter registrado a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo, por meio dos depoimentos policiais e confissão da ré na fase policial, houve equivocada absolvição da mesma em razão do princípio do “in dubio pro reo”. Sustenta que os depoimentos dos investigadores de polícia são firmes e coerentes, pelo que caberia ao julgador aceitá-los consoante jurisprudência acerca do assunto (id. 108226995).
Recurso tempestivo (id. 108984983).
Contrarrazões (id. 112809957).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Ao apontar violação aos arts. 386, VII, do CPP; 33, caput c/c 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e 12, da Lei no 10.826/2003, sustenta que a conclusão de absolvição não se sustenta, pois não há que se falar em dúvida, já que houve registro da materialidade e da autoria dos crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo, por meio dos depoimentos policiais e confissão da ré na fase policial.
Entretanto, ao decidir a questão, o órgão fracionário deste Sodalício assim ponderou:
“(...) os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia e não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, a atribuir indicativo de traficância pela apelante.
A propriedade das drogas [maconha e cocaína], da balança de precisão e do revólver [calibre 38], assim como a comercialização de substâncias entorpecentes foi admitida pelo adolescente Otavio Júnior da Silva, em Juízo.
O policial civil [Evandro Rosa dos Santos] confirmou, perante o juiz, que as drogas [“possivelmente”] pertenceriam ao adolescente Otavio Júnior da Silva, o qual possuía envolvimento reiterado com o tráfico de drogas.
A assertiva da apelante, na fase judicial, de ter sssuimido a propriedade das drogas e armas, na Delegacia de Polícia, por ter sido agredida por seu companheiro Otavio Júnior da Silva, no interior da viatura, está corroborada pelos depoimentos dos investigadores de polícia [Evandro Rosa dos Santos e Wilian Marcos Cardoso], os quais destacaram a necessidade de intervenção policial para que o adolescente cessasse as agressões físicas contra a apelante.
Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à traficância e a posse irregular de arma de fogo atribuídas à apelante TATIANI MARTINS DOS REIS, sobretudo porque parte da droga – 11 (onze) porções de cocaína - foram encontradas na posse do adolescente Otavio Júnior da Silva e a porção de maconha, assim como a arma de fogo haviam sido por ele arremedas no telhado da casa vizinha.
[...]
Logo, impõe-se a absolvição da apelante TATIANI MARTINS DOS REIS por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII) por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/03, art. 12, caput)”. (grifei).
No caso, a tese de violação aos arts. 386, VII, do CPP; 33, caput c/c 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e 12, da Lei no 10.826/2003, ensejam o necessário reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO ACUSATÓRIO. RESTABELECIMENTO. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALORAÇÃO DE PROVAS. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. HIPÓTESES NÃO PRESENTES NA SITUAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de segundo grau, soberana quanto à análise das provas e dos fatos, entendeu não haver prova de que teria sido praticada qualquer das condutas tipificadas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, ou de que a droga apreendida era destinada à mercancia, motivo pelo qual desclassificou a conduta para o tipo do art. 28 da mesma Lei, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. 2. Para rever o entendimento, com o fim de fazer prevalecer a tese acusatória de que as drogas apreendidas, por sua quantidade, teriam destinação mercantil, seria necessário o reexame do conteúdo do acervo fático-probatório dos autos e não apenas a valoração de provas ou a qualificação jurídica de fatos incontroversos. Assim, a análise do pedido é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1817305/RN, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em 13/04/2021, DJe 29/04/2021)” (grifei).
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 07/STJ. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 155/STF. NÃO ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Hipótese em que o Tribunal a quo entendeu pela absolvição do réu com fulcro no art. 386, VI, do Código Penal, em aplicação do princípio do in dubio pro reo. II. O restabelecimento condenação pelo delito de estelionato não se trata de mera revaloração da prova, mas de reexame de todo acervo probatório dos autos, o que é inviável diante do óbice da Súmula 07/STJ. (...) (REsp 1074672/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, j. em 01/03/2011, DJe 14/03/2011)” (grifei).
Assim, se insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar a necessidade de incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 386, VII, do CPP; 33, caput c/c 40, VI, da Lei no 11.343/2006 e 12, da Lei no 10.826/2003.
Diante desse quadro, o presente recurso especial não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça